Tribunal: TJDFT
Processo: 0735873-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. TEMA 1021, DO STJ. DISTINÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. RELAÇÃO TRABALHISTA. REENQUADRAMENTO DE FUNÇÃO. NOVO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. ANTERIOR À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O precedente vinculante reduzido ao Tema 1021 do c. STJ definiu que quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.
3. Na hipótese em que o benefício previdenciário foi concedido após consolidada nova posição funcional e nova remuneração deve se observar os termos do regulamento que regem a relação jurídica entre as partes.
4. O Regulamento do Plano de Benefícios - REG/REPLAN, em seu art. 28, §3o, garante que o benefício será calculado com base no salário de participação, que por sua vez deve ser apurado pela média dos 12 (doze) últimos meses que antecedem a concessão do benefício
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Atribuídos efeitos infringentes ao acordão. Apelação provida.